Tribunal: STF
Processo: ARE 1152866
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Remoção. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.